Tribunal: STF
Processo: Rcl 81103
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-29
Data de publicação: 2025-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado do Maranhão contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região (TRT 16), proferida nos autos do Processo nº 0016172-88.2023.5.16.0018, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido nas ADC nºs 58 e 59, nas ADI nºs 5.867 e .6021, bem como contrariado o enunciado da Súmula Vinculante nº 10.



     O Estado do Maranhão afirma que o processo em referência nesta reclamatória encontra-se em fase de execução, tendo a autoridade reclamada deixado de aplicar o benefício da redução da correção monetária e dos juros de mora previsto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, fundamentando a decisão na circunstância de se tratar de responsabilidade subsidiária, o que atrairia a jurisprudência consolidada na OJ nº 382 da SDI-I do TST, a qual enuncia que “[a] Fazenda Pública, quando condenada subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas devidas pela empregadora principal, não se beneficia da limitação dos juros, prevista no art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 10.09.1997”.



    Sustenta, assim, que 



    “quando a sentença [nos embargos à execução] afirmou que: ‘conforme inteligência do mencionado entendimento do C. TST, apesar da promulgação da Emenda Constitucional nº 113/2021, deve ser utilizado para a devedora subsidiária os mesmos critérios utilizados para os débitos da devedora principal’, relegou ao desprezo referidos precedentes com efeitos erga omnes dirigido aos demais órgãos do judiciário.”



    Argumenta violação à Súmula Vinculante 10, pois o órgão fracionário do TRT teria afastado a incidência de normas constitucionais e legais, conforme interpretadas pelo STF, sem a observância da cláusula de reserva de plenário. 



    Requer que seja deferido o pedido liminar a fim de suspender o trâmite da demanda e, no mérito, a procedência da reclamação para 



    “determinar que a autoridade judiciária prolatora da sentença reclamada observe a autoridade dos precedentes dessa Excelsa Corte, e assim julgue os Embargos à Execução em conformidade com os precedentes desse Excelso Pretório.”



    É o relatório. Decido.



    No caso, apontam-se como paradigmas de confronto as ADCs nºs 58 e 59/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, cuja ata de julgamento foi publicada em 4/2/2021, ocasião em que se conferiu interpretação conforme a Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, no sentido de considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais trabalhistas deverão ser aplicados os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil).



    Ressalto que o Pleno desta Corte, em acórdão publicado em 09/12/21, acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pela AGU apenas para sanar erro material a fim de estabelecer tão somente que a incidência da taxa Selic se dá a partir do ajuizamento da ação.



    Compulsados os autos, verifico que o Estado do Maranhão tem por pretensão na presente reclamação que as verbas trabalhistas objeto de cumprimento de sentença sejam corrigidas na forma do art. 3º da EC nº 113/21, em detrimento da atualização monetária utilizada na planilha de cálculo em que se adotou:



    “1. Valores corrigidos pelo índice 'IPCA-E', acumulado a partir do mês subsequente ao vencimento, conforme súmula nº 381 do TST. Última taxa 'IPCA-E' relativa a 03/2024. 



    2. Juros SELIC simples a partir de 29/03/2023.” (e-doc 8, p. 2 e e-doc 7, p. 3)



    No entanto, restou incontroverso nos autos que os cálculos elaborados estão em harmonia com o que determinado na sentença exequenda, obtida em consulta à numeração única do processo no sítio eletrônico do TRT 16, na qual, quanto aos juros e à correção monetária, estabeleceu que 



    “o E. STF, em julgamento conjunto das ADC’s 58 e 59 e ADI’s 5.867 e 6.021, decidiu pela inconstitucionalidade da aplicação da taxa referencial (TR) como índice de atualização monetária de débitos trabalhistas e de depósitos recursais na esfera da Justiça do Trabalho. 



    Observando-se os fundamentos exarados nas mencionadas ações, incluindo a decisão proferida no dia 22/10/2021, em sede de Embargos de Declaração nas referidas ADI’s, determina-se que seja aplicado, na liquidação desta sentença, o IPCA-E na fase pré-judicial, e a taxa SELIC, na fase judicial (a partir do ajuizamento da ação).”



    Verifica-se, assim, que a autoridade reclamada não se afastou da tese firmada nos paradigmas de confronto ao negar provimento ao recurso de agravo de petição que confirmou a sentença em embargos à execução, cujo trecho de interesse destaco a seguir



    “Assim, conforme inteligência do mencionado entendimento do C. TST, apesar da promulgação da Emenda Constitucional nº 113/2021, deve ser utilizado para a devedora subsidiária os mesmos critérios utilizados para os débitos da devedora principal. 



    Soma-se a isso o fato de que, a despeito do dispõe o art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, todos os parâmetros para liquidação do julgado foram expressamente indicados na sentença de Id cb65c05, a qual foi líquida, acompanhada da Planilha de Id 0a50b8a. 



    Uma vez transitada em julgado a sentença, entende-se que houve preclusão da matéria, que deveria ter sido arguida em grau recursal, o que, no entanto, não foi feito, embora tenha o ente público apresentado recurso ordinário (Id d1fad2d).



     A esse respeito, a jurisprudência tem entendido que apenas no caso de situação não consolidada (não havendo sido determinado, na sentença transitada em julgado, a utilização expressa de índice para fins de correção monetária) deve haver a aplicação da taxa Selic a partir de 09/12/2021, consoante a EC nº 113/2021 (TRT-1 – AP: 01004306220225010057, Relator: CLAUDIA MARIA SAMY PEREIRA DA SILVA, Julg. 08/02/2023, 2ª Turma, DEJT 2023-03-02). Por tudo isso é que tenho os embargos à execução por improcedentes.” (e-doc 11 - grifei)



    Ademais, os argumentos expendidos nesta reclamatória, quanto à incidência do o art. 3º da EC nº 113/21 e do art. 1º-F da Lei nº 9494/97 em verbas trabalhistas decorrentes de condenação subsidiária da Fazenda Pública, não possuem aderência estrita com o que decidido nos paradigmas de confronto indicados na inicial - ADC´s nºs 58 e 59 e ADI´s nºs 5867, 6021. Nesse sentido:



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NAS ADCs 58 E 59 E NAS ADIs 5.867 E 6.021. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. 



    1. Reclamação ajuizada sob a alegação de violação à autoridade das decisões proferidas nas ADCs 58 e 59 e nas ADIs 5.867 e 6.021 e de ofensa à Súmula Vinculante 10. 



    2. Não há a necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas invocados. A decisão apontada como reclamada não analisou ou definiu índices de atualização aplicáveis ao caso. Ademais, os paradigmas invocados não tiveram por objeto a questão da aplicabilidade dos juros de mora previstos no art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 na hipótese em que a Fazenda Pública for condenada subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas inadimplidas pelo empregador principal. 



    3. A ausência de juízo de inconstitucionalidade, ostensivo ou oculto, acerca dos arts. 879, § 7º, e 899, § 4º, da CLT afasta a obrigatoriedade do quórum qualificado previsto no art. 97 da Constituição. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (Rcl 49685 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Roberto Barroso, DJe de 01/12/21)”



    A jurisprudência desta Corte desenvolveu parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a exigência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido:  



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/10/08).  



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente